Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-61.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.394.511-02 (ADVOGADO), TALITA FERREIRA CARVALHO - CPF: 035.394.501-30 (AGRAVANTE), JOAO PAULO REIS DE REZENDE - CPF: 025.991.239-50 (AGRAVADO), ELISANGELA REGINA GONCALVES LINS WALDOW - CPF: 580.872.901-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS VIA RENAJUD E SISBAJUD. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO DE BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. COMPANHEIRA DO DEVEDOR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVEITO FAMILIAR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300 C/C ARTIGO 301 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Monitória nº 1000049-61.2026.8.11.0024, indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar consistente no arresto e restrição de transferência de veículos via sistema RENAJUD e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, antes da formação do contraditório.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência de natureza cautelar (arresto), consubstanciados na probabilidade do direito (fumus boni iuris) e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, em fase inicial de ação monitória, inaudita altera parte; (ii) aferir se a inadimplência contratual, a ausência de bens registrados em nome do devedor e a suposta alienação irregular do veículo objeto do contrato configuram prova robusta de dilapidação patrimonial, insolvência iminente ou fraude aptas a autorizar a constrição patrimonial antecipada; e (iii) examinar a viabilidade jurídica de extensão da medida constritiva a bem pertencente a terceiro, supostamente companheira do devedor, sem prova inequívoca de que a obrigação reverteu em proveito da entidade familiar e sem observância do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência, seja cautelar, seja antecipada, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso específico do arresto cautelar, previsto no artigo 301 do mesmo diploma legal, a medida destina-se a assegurar a futura execução por quantia certa, exigindo-se prova da existência de dívida líquida e certa e, sobretudo, prova documental ou indiciária robusta da insolvência ou da dilapidação patrimonial fraudulenta por parte do devedor.

4. Embora a probabilidade do direito da autora encontre amparo na prova escrita apresentada, consistente em contrato de compra e venda de veículo com cláusula de reserva de domínio e reconhecimento de firma, a análise detida dos autos revela que o requisito do perigo de dano, consubstanciado no risco concreto de frustração da execução, não se encontra suficientemente demonstrado a ponto de justificar a medida extrema de constrição patrimonial sem a prévia oitiva da parte contrária.

5. A alegada dissipação do bem objeto do contrato não restou devidamente comprovada. Tratando-se de venda com reserva de domínio (artigos 521 e seguintes do Código Civil), a propriedade do bem móvel permanece com a vendedora até a integral quitação do preço.

6. Decretar a indisponibilidade de bens da suposta companheira, sem que esta tenha sido previamente citada para exercer o direito de defesa e sem prova inequívoca de que a aquisição do veículo objeto da dívida beneficiou a entidade familiar, configuraria afronta ao devido processo legal e ensejaria risco de periculum in mora inverso, com potencial de causar prejuízos injustificados a terceiro. A solidariedade passiva não se presume; decorre da lei ou da vontade das partes.

7. A medida pleiteada de bloqueio via RENAJUD e SISBAJUD possui natureza gravosa e, em certa medida, conteúdo satisfativo. O sistema processual civil privilegia o contraditório prévio, reservando as medidas de constrição inaudita altera parte a hipóteses excepcionais de risco iminente e irreparável, circunstância que não se verifica no caso vertente, em que a parte autora fundamenta seu receio em conjecturas acerca da conduta do devedor, sem respaldo probatório concreto de atos de alienação fraudulenta em curso.

8. A decisão de primeiro grau atuou com a cautela necessária e adequada ao momento processual, ao indeferir o arresto prévio e determinar a citação para pagamento, providência que oportunizará aos réus o exercício do direito de defesa e permitirá, posteriormente, à credora valer-se dos meios executivos pertinentes, caso não haja pagamento voluntário ou oposição de embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa e robusta da probabilidade do direito e do perigo concreto de dano, consubstanciado em prova documental ou indiciária de dilapidação patrimonial, insolvência ou fraude por parte do devedor, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual ou o receio subjetivo do credor. 2. A ausência de bens registrados em nome do devedor ou a não localização do veículo objeto de contrato com reserva de domínio, desacompanhadas de prova inequívoca de transferência fraudulenta a terceiros, não configuram, por si, elementos autorizadores da constrição patrimonial antecipada, devendo prevalecer o contraditório e o devido processo legal. 3. A extensão de medida constritiva a bem pertencente a terceiro, suposto companheiro do devedor, sem prova de que a obrigação reverteu em proveito da entidade familiar e sem prévia oportunização do contraditório, viola o devido processo legal e configura invasão indevida na esfera patrimonial de quem não participou da relação contratual originária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301; CC, arts. 521 e seguintes, 1.664.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1020269-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1018439-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1029158-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo,
interposto por
TALITA FERREIRA CARVALHO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Ação Monitória nº 1000049-61.2026.8.11.0024, indeferiu o pedido de tutela cautelar de restrição de transferência e alienação de veículos via sistema RENAJUD e de penhora online de ativos financeiros mediante sistema SISBAJUD, em razão da ausência de contraditório.

Em suas razões, a agravante sustenta que
JOÃO PAULO REIS DE REZENDE
efetuou o pagamento apenas da primeira parcela no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), restando inadimplente quanto às demais prestações do contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes em junho/2025.

No referido contrato, consta cláusula de reserva de domínio com previsão de vencimento antecipado das parcelas vincendas em caso de inadimplemento, além de multa de vinte por cento sobre o débito, indenização pelo uso do objeto na proporção de cinco por cento do preço por mês de posse indevida, juros de 1,5% a.m. e correção monetária.

Sustenta que, após a prolação da decisão agravada, realizou pesquisas patrimoniais extrajudiciais que revelaram circunstâncias fáticas supervenientes relevantes. Afirma que o agravado não possui qualquer bem registrado em seu nome. Alega que o único veículo localizado encontra-se registrado em nome da segunda agravada
Elisangela Regina Gonçalves Lins Waldow
, tratando-se de veículo FORD FIESTA SD 1.6LTIA, cor prata, placa QBX1278, ano 2014/2015, chassi 3FADP4YJ9FM134230, conforme pesquisa veicular datada de 10 de janeiro de 2026, referente ao CPF 580.872.901-78.

Argumenta que o veículo objeto do contrato que fundamenta a ação monitória, expressamente dado em garantia contratual, já não se encontra mais em nome do comprador, denotando ter sido alienado sem quitação do preço, em frontal violação às cláusulas contratuais que estabeleciam reserva de domínio e vedação expressa de alienação antes da quitação integral. Sustenta que tal circunstância revela que o bem vinculado como garantia foi indevidamente subtraído da esfera patrimonial do devedor, ou está na iminência de sê-lo, caracterizando conduta típica de esvaziamento patrimonial e frustração do crédito.

Invoca o artigo 300 do Código de Processo Civil, afirmando que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela existência de contrato escrito, assinado pelas partes com reconhecimento de firma, que comprova a obrigação inadimplida e a vinculação direta do veículo ao adimplemento do débito. Assevera que o próprio juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito ao receber a ação monitória.

Quanto ao periculum in mora, sustenta que se encontra configurado pela inexistência de bens em nome do devedor principal, pela facilidade de dissipação de patrimônio móvel e pela constatação de que o veículo objeto do contrato já não se encontra mais registrado em nome do comprador.

Esclarece que o pedido recursal não busca bloqueio financeiro nem apreensão imediata do bem, mas tão somente a imposição de restrição de transferência via sistema RENAJUD, medida cautelar, reversível, proporcional e menos gravosa que a penhora.

Requer a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, para que seja determinada de imediato a restrição de transferência e alienação via sistema RENAJUD de dois veículos: o veículo VW/GOL 1000, placa KBO5851, Renavam 00628966750, chassi 9BWZZZ30ZRT154090, objeto do contrato; e o veículo FORD FIESTA SD 1.6LTIA, cor prata, placa QBX1278, chassi 3FADP4YJ9FM134230, de propriedade da companheira do devedor. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso ao final, para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela cautelar requerida.

O pedido de efeito ativo foi
indeferido
por esta Relatoria, conforme decisão fundamentada de Id. 340857397.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada na origem, conforme certificação da Secretaria desta Câmara (Id. 340887850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
,
com pedido de tutela antecipada recursal
, interposto por
TALITA FERREIRA CARVALHO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da
Ação Monitória nº 1000049-61.2026.8.11.0024,
ajuizada

contra
JOÃO PAULO REIS DE REZENDE
e
ELISANGELA REGINA GONCALVES LINS WALDOW
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no arresto e restrição de transferência de veículos via sistema RENAJUD e bloqueio de ativos via SISBAJUD, antes da formação do contraditório.

Presentes, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar (arresto), com o objetivo de promover a constrição de bens dos agravados, inclusive de bem pertencente a terceiro, supostamente companheira do devedor, em fase inicial de ação monitória, inaudita altera parte.

Como é cediço, a concessão de tutela de urgência, seja cautelar, seja antecipada, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso específico do arresto cautelar, previsto no artigo 301 do mesmo diploma, a medida destina-se a assegurar a futura execução por quantia certa, exigindo-se prova da existência de dívida líquida e certa e, sobretudo, prova documental ou indiciária robusta da insolvência ou da dilapidação patrimonial fraudulenta por parte do devedor.

No caso, a ação monitória originou-se de contrato de compra e venda de veículo automotor celebrado em
16 de junho de 2025
, tendo por objeto o veículo VW/GOL 1000, placa KBO5851, ano 1994/1995, chassi 9BWZZZ30ZRT154090, Renavam 00628966750, pelo preço total de R$ 10.000 (dez mil reais), parcelado em 20 (vinte) prestações mensais de quinhentos reais cada.

A agravante sustenta que
JOÃO PAULO REIS DE REZENDE,
efetuou o pagamento apenas da primeira parcela no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), restando inadimplente quanto às demais prestações. Relata, ainda, que o contrato estabeleceu cláusula de reserva de domínio e previu vencimento antecipado das parcelas vincendas em caso de inadimplemento, além de multa de vinte por cento sobre o débito, indenização pelo uso do objeto na proporção de cinco por cento do preço por mês de posse indevida, juros de 1,5% a.m. e correção monetária.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela cautelar sob o fundamento de inexistirem provas concretas de dilapidação patrimonial ou risco ao resultado útil do processo, entendendo tratar-se de mero receio subjetivo da agravante.

Transcrevo trecho pertinente:

“(...) Passo à análise do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar visando o arresto de bens via sistemas SISBAJUD e RENAJUD antes da citação.

No caso, em que pese a documentação acostada (contrato de compra e venda e conversas via aplicativo de mensagens) indicar a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) quanto à existência do negócio jurídico e do débito, a concessão de arresto inaudita altera parte é medida excepcionalíssima, que exige prova robusta não apenas da dívida, mas de atos concretos de dilapidação patrimonial, insolvência iminente ou fraude por parte dos devedores.

A mera inadimplência ou a simples existência da dívida não autorizam, por si, a constrição patrimonial antecipada, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Ausentes indícios materiais de que os requeridos estejam alienando bens furtivamente, transferindo patrimônio para terceiros de má-fé ou praticando atos tendentes a frustrar uma futura execução.

O temor subjetivo da parte credora, desacompanhado de prova documental da insolvência ou da dilapidação, é insuficiente para justificar a agressão patrimonial liminar via SISBAJUD ou RENAJUD antes de oportunizar o contraditório.

Assim, ausentes os requisitos do art. 300 c/c art. 301 do CPC,
INDEFIRO o pedido da medida urgente de arresto de forma liminar
, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano concreto (periculum in mora) ou o risco ao resultado útil do processo. (...)” (Id. 219926696)

No caso em apreço, embora a probabilidade do direito da autora encontre amparo na prova escrita apresentada, consistente em contrato de compra e venda de veículo com cláusula de reserva de domínio e reconhecimento de firma, a análise detida dos autos revela que o requisito do perigo de dano, consubstanciado no risco concreto de frustração da execução, não se encontra suficientemente demonstrado a ponto de justificar a medida extrema de constrição patrimonial sem a prévia oitiva da parte contrária.

A agravante sustenta o
periculum in mora
com base em três premissas fáticas:
(i)
a inadimplência do devedor principal;
(ii)
a ausência de bens registrados em nome deste; e
(iii)
a suposta alienação irregular do veículo objeto do contrato (VW/GOL 1000), cumulada com a existência de outro veículo registrado em nome da alegada companheira (FORD FIESTA).

Quanto à alegada dissipação do bem objeto do contrato, é imperioso destacar a natureza jurídica do negócio celebrado. Tratando-se de venda com reserva de domínio (artigos 521 e seguintes do Código Civil), a propriedade do bem móvel permanece com a vendedora até a integral quitação do preço. A agravante aduz que o
veículo “não se encontra mais em nome do comprador”
; contudo, tal afirmação, desacompanhada de certidão expedida pelo DETRAN que comprove a efetiva transferência a terceiro, revela-se ambígua. Se o veículo jamais foi transferido para o nome do comprador, hipótese não incomum em casos de inadimplência quanto à transferência administrativa, ele permanece, juridicamente e perante o órgão de trânsito, na esfera de propriedade da vendedora, ou ao menos sob sua responsabilidade administrativa, circunstância que lhe possibilita a adoção de medidas administrativas, inclusive o bloqueio do registro.

Por outro lado, a não localização do veículo ou o fato de não constarem bens em nome do devedor em pesquisas preliminares não equivalem, por si só, à prova de insolvência ou de manobras fraudulentas destinadas a frustrar a execução.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “in verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. PRETENSÃO DE ARRESTO DE BENS DE CÔNJUGE. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIADE PROVAS A DEMONSTRAR OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS. CÔNJUGE DA COEXECUTADA NÃO CONSTOU DO TÍTULO EXECUTIVO E NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, INEXISTINDO COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO FAMILIAR NA CONCEPÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não se denota a probabilidade do direito tampouco demonstrado o risco de prejuízo irreparável, já que há fragilidade em seus argumentos, acerca da união estável existente, por estarem ligados por mesmo endereço, ou que os bens entre as partes se comunicam. Assim, temerária a concessão do arresto nesta oportunidade, aliado ao fato da ausência dos requisitos de probabilidade do direito e urgência, sem comprovação de que o executado está dilapidando seu patrimônio ou é insolvente para quitação da dívida executada
.
Conforme artigo 301 do Código Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de natureza cautelar, o arresto, deverão ser observados os requisitos do artigo 300, quais sejam “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, o que não é o caso, pois o exequente não trouxe aos autos nenhuma prova que comprove a dilapidação do patrimônio do executado
. Ademais, inadmissível o arresto/penhora de bens de terceiros, estranhos à execução. Não restou evidenciado suposto insucesso de futura execução ou qualquer fragilidade dos agravados arcarem com suas obrigações, impossibilitando o deferimento da tutela cautelar arresto.” (TJ-MT- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020269-60.2023 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023) (destaquei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO ONLINE – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.
Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação. Recurso desprovido
” (TJ-MT- AGRAVO DE INSTRUMENTO:1018439-59 .2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO – REQUISITOS – AUSÊNCIA INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e requerida em caráter incidental, será concedida mediante a apresentação, pelo postulante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Para garantia da efetivação da tutela de urgência poderá o juiz deferir as medidas cautelares que entenda necessárias, em exercício do poder geral de cautela (art. 301, do CPC). A ausência de elementos que indiquem a indisponibilidade de recursos dos réus para arcarem com os ônus de eventual condenação, bem como de risco na demora pelo resultado do julgamento do feito, induzem ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de pressuposto legal
.” (TJ-MTAGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029158-03.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) (destaquei)

Ainda mais sensível é a pretensão de extensão da constrição patrimonial ao veículo FORD FIESTA, de propriedade da agravada
Elisângela Regina Gonçalves Lins Waldow
. A agravante busca responsabilizar patrimonialmente a segunda agravada com fundamento na alegada existência de união estável e na incidência do regime da comunhão parcial de bens. Todavia, tal medida revela-se precipitada nesta fase processual.

A responsabilidade patrimonial do cônjuge ou companheiro por dívidas contraídas pelo outro (artigo 1.664 do Código Civil) depende da demonstração de que a obrigação reverteu em proveito da entidade familiar. Trata-se de matéria eminentemente fática, que demanda dilação probatória e a observância do contraditório, restando temerária a autorização de invasão na esfera patrimonial de terceiro que sequer participou da relação contratual originária.

Ademais, decretar a indisponibilidade de bens da suposta companheira, sem que esta tenha sido previamente citada para exercer o direito de defesa e sem prova inequívoca de que a aquisição do veículo VW/GOL (objeto da dívida) beneficiou a entidade familiar, configuraria afronta ao devido processo legal e ensejaria risco de
periculum in mora
inverso, com potencial de causar prejuízos injustificados a terceiro. A solidariedade passiva não se presume; decorre da lei ou da vontade das partes. No contexto da união estável, a comunicabilidade das dívidas está condicionada ao preenchimento de requisitos específicos, os quais não se encontram demonstrados de plano.

Outrossim, a medida pleiteada de bloqueio via RENAJUD e SISBAJUD, possui natureza gravosa e, em certa medida, conteúdo satisfativo. O sistema processual civil privilegia o contraditório prévio, reservando as medidas de constrição
inaudita altera parte
a hipóteses excepcionais de risco iminente e irreparável, circunstância que não se verifica no caso vertente, em que a parte autora fundamenta seu receio em conjecturas acerca da conduta do devedor, sem respaldo probatório concreto de atos de alienação fraudulenta em curso.

A decisão de primeiro grau, portanto, atuou com a cautela necessária e adequada ao momento processual, ao indeferir o arresto prévio e determinar a citação para pagamento, providência que oportunizará aos réus o exercício do direito de defesa e permitirá, posteriormente, à credora valer-se dos meios executivos pertinentes, caso não haja pagamento voluntário ou oposição de embargos.

Nesse contexto, considerando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar, notadamente a falta de prova concreta de dilapidação patrimonial e a impossibilidade de responsabilização de terceiro em cognição sumária, a decisão agravada merece ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026